Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), MAIK WILLHANS SILVA DE SOUZA - CPF: 023.366.321-52 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Custeio de Tratamento com Imunoterapia para Alergia de Vespa. Tutela De Urgência Indeferida. Falta de Comprovação do Perigo de Dano. Decisão Mantida. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pela Agravada. Rejeitada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu tutela de urgência consistente na ordem de compelir a Operadora do plano de saúde a custear tratamento com imunoterapia para alergia a veneno de Vespa/Marimbondo.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer se o Agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para fins de custeio de tratamento com imunoterapia para alergia grave de veneno de vespa/marimbondo.

III. Razões de Decidir

3.
De início, convém esclarecer que o Recurso interposto pelo Agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, de forma que, a falta de um requisito inviabiliza o deferimento do pedido.

5.
No caso, a despeito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, não se evidencia a urgência ou risco iminente à vida do paciente que justifique o imediato custeio, uma vez que o tratamento indicado tem caráter preventivo e não visa ao controle atual.

IV. Dispositivo e Tese

6.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência requer a comprovação cumulativa dos requisitos do artigo 300, do CPC, de forma que, a falta de um dos pressupostos, inviabiliza o deferimento do pedido.”

____________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 21/11/2017; TJ-SP – AI 2170993-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002328-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maik Willhans Silva de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1000022-23.2025.8.11.0086
ajuizada em desfavor de
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na ordem de custear tratamento prescrito pelo médico.

Em suas razões, o Agravante afirma que é portador de alergia grave ao veneno de Vespa/Marimbondo (CID T78.2).

Destaca que, em razão desse quadro clínico, já sofreu quatro episódios de anafilaxia e, no mais recente, apresentou risco de óbito devido a choque anafilático, razão pela qual foi necessária intubação orotraqueal e internação em UTI.

Menciona que foi indicado o tratamento com Imunoterapia para Vespa Polister, o qual, segundo alega, é indispensável e urgente a fim de evitar piora significativa em seu estado de saúde, já que está exposto a riscos iminentes, caso não haja a intervenção de imediato.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência, a fim de que a Agravada seja obrigada a custear o tratamento com Imunoterapia para Vespa Polister SP, conforme prescrito pelo médico.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 265499761).

A Contraminuta foi juntada no Id. 270945859, na qual a Agravada alega ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o Agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da Agravada, diante da recusa no custeio do tratamento com imunoterapia.

Na petição inicial, alegou que é portador de alergia grave ao veneno de Vespa/Marimbondo (CID T78.2).

Ressaltou que, em razão desse quadro clínico, já sofreu quatro episódios de anafilaxia e, no mais recente, apresentou risco de óbito devido a choque anafilático, razão pela qual foi necessária intubação orotraqueal e internação em UTI.

Mencionou que foi indicado o tratamento com Imunoterapia para Vespa Polister SP, o qual, segundo alegou, seria indispensável e urgente a fim de evitar piora significativa em seu estado de saúde, já que está exposto a riscos iminentes, caso não haja a intervenção de imediato. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, o custeio do medicamento.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido por não constatar a presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, em especial o perigo de dano.

Inconformado, interpôs este Recurso.

Expostos os fatos, passo à análise das teses suscitadas nas razões e contrarrazões recursais.

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A Agravada sustenta que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal porque o Agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, requer o não conhecimento do Recurso.

Inobstante o argumento, a leitura das razões recursais apresentadas pelo Agravante deixa evidente que estão vinculadas ao pronunciamento judicial que pretende modificar, notadamente em relação à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Aliás, a insurgência recursal impugna diretamente a fundamentação adotada pelo Juiz de primeiro grau para indeferir a antecipação da tutela.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio, razão pela qual
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme já exposto neste voto, o Agravante Maik Willhans Silva de Souza almeja a reforma da decisão e a concessão da tutela de urgência para compelir a Agravada
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil a custear o tratamento
com Imunoterapia para Vespa Polister SP.

Para tanto, reitera os argumentos vertidos na petição inicial, em especial a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Não se desconhece o entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

Isso significa dizer que, em tese, a recusa ao custeio do medicamento é indevida.

Ademais, ao que tudo indica, o tratamento prescrito ao Agravante está previsto no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Ou seja, não há como negar a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente; entretanto, apesar de evidenciada a verossimilhança das suas alegações, não há prova do perigo de dano irrecuperável, caso mantida a decisão agravada até o mérito da Ação de origem.

Ao que se extrai dos autos, o Agravante está com 35 (trinta e cinco) anos de idade e sofreu quatro episódios de picadas pelo inseto ao longa da vida. Todavia, apenas o evento mais recente, ocorrido em maio de 2024, precisou ser internado.

Se não bastasse, o Relatório Médico limita-se a indicar o tratamento, mas
não menciona a urgência
(Id. 179955350).

Essas circunstâncias, aliada ao fato de que o tratamento em questão tem caráter preventivo, visa evitar crises futuras e não se destina ao controle atual de uma condição com risco iminente que exija intervenção urgente, afastam o perigo de dano alegado e, ao menos neste momento, inviabiliza o custeio do medicamento.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a comprovação cumulativa dos requisitos, e que a falta de um impossibilita o deferimento do pedido, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento – Autor diagnosticado com dermatite atópica refratária aos tratamentos convencionais – Negativa de cobertura do medicamento Dupixent (dupilumabe) – Tutela de urgência indeferida – Insurgência do autor – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de dano – Não configurado –
Laudo médico juntado aos autos que não indica a urgência da utilização do medicamento
– Necessidade de preservação do contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21709930820248260000 São Paulo, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 23/08/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024) (sem grifos no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025